Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701731-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIAS NASCIMENTO DE FARIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA IMPERIAL, ANA LUIZA VIANA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por ELIAS NASCIMENTO DE FARIAS, contra a decisão de ID 68010938, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em execução de ação de cobrança, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA IMPERIAL e ANA LUIZA VIANA MARQUES. Em suas razões recursais, a embargante alega obscuridade no relatório da decisão, pois menciona a insurgência contra decisão interlocutória preclusa de 29/08/2024. No entanto, o agravo de instrumento apresentado não se refere a essa decisão, mas à última proferida em 17/12/2024, disponibilizada em 19/12/2024, sendo, portanto, tempestivo. Argumenta, também, omissão decorrente da falta de consideração ao erro material apontado, resultando em excesso de execução ao atualizar e somar indevidamente duas dívidas de mesma origem. Aduz não visar o agravo de instrumento reverter o julgado, mas impedir a cobrança de novos resíduos sobre uma dívida já paga, evidenciando a injustiça da decisão. Embora o direito esteja precluso, o erro material pode ser revisto a qualquer tempo, pois o valor pago pelo executado não foi corretamente abatido. Contrarrazões apresentadas (ID 68675213). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada negou seguimento ao recurso. A decisão embargada ressaltou que a decisão agravada nada proveu quanto a impugnação aos cálculos apresentada pelo devedor, considerando que se trata de reiteração de matéria já discutida nos autos e decidida no ID 207580434. Nota-se que o decisum foi claro ao dispor que parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, revelando-se impossível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória anterior. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão embargada. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator